Tribunal: TJPA
Processo: 0808920-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808920-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAISSA DA SILVA MORAES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRAFICO DE DROGAS. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE COM FILHAS MENORES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO. IMPOSIÇÃO. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a segregação provisória esteja devidamente justificada e ancorada nos requisitos legais, a novel alteração do Código de Processo Penal advinda pela Lei nº 13.769/2018, que incluiu no diploma processual penal o art. 318-A, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes.

2.
In casu
, a paciente é mãe de duas crianças, de 8 e 7 anos de idade. Apesar de compreensível a linha de argumentação do magistrado
a quo
, é necessário ponderar que a necessidade e os benefícios advindos dos cuidados maternos em relação a crianças de tão tenra idade é indiscutível.

Cabe, ademais, adequar o caso específico ao dispositivo legal, sendo possível a concessão da ordem para substituir a prisão cautelar por medidas diversas, não sendo o caso, a priori, de prisão domiciliar, uma vez que a paciente precisa trabalhar para sustentar suas filhas, o que pode ser acompanhado/fiscalizado pelo juízo.

3. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONCEDER
A ORDEM a paciente
RAISSA DA SILVA MORAES
, para que sua prisão seja substituída por medidas cautelares diversas, a serem moduladas pelo juízo
a quo
, ressalvando-se a possibilidade de nova decretação de prisão, caso demonstrada a necessidade, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 22 a 24 do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de RAISSA DA SILVA MORAES
,
processada, no âmbito do juízo impetrado, pelo delito de tráfico de drogas.

O impetrante informa que:

“(...) a paciente foi presa em flagrante delito por supostamente transportar consigo o entorpecente cocaína dentro de um transporte coletivo Belém-Mosqueiro.

A acusada recebeu um telefonema de número confidencial, de um homem de nome “Parreco” que lhe ofereceu R$200,00 (duzentos reais) para buscar uma encomenda com um homem no bairro da Terra Firme em Belém/PA.

Ato contínuo, um mototáxi foi até a sua residência para entregar o valor da sua passagem de ônibus para buscar a encomenda e trazer até Carananduba, em Mosqueiro/PA, dessa forma, a denunciada foi até o endereço e pegou a encomenda com um homem desconhecido, trouxe consigo, momento em que na barreira da Policia Rodoviária Militar foi abordada e revistada por policiais civis.

Vale ressaltar que a Ré não tinha conhecimento que a encomenda que iria transportar tratava-se de entorpecente cocaína, pois a sacola plástica estava completamente embalada com fita adesiva e dessa forma aceitou trazer a encomenda porque necessitava do valor para ajudar as suas duas filhas menores de idade. (...)”

Aduz, ainda, que a decisão proferida pelo Juízo no dia 02/09/2020 indeferiu o pedido formulado de revogação da prisão preventiva (decisão em anexo) mantendo a prisão preventiva como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Destaca que a ré é primária, não possui nenhuma sentença condenatória, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo, possui duas filhas menores de idade (certidões de nascimento em anexo), que são suas dependentes financeiramente. Antes de ser presa, a paciente era vendedora de lanches (chapista), conforme declaração em anexo. “Sendo este um trabalho lícito e que proporcionava o seu próprio sustento e de suas filhas”.

Nessa esteira, alega que não estão presentes os requisitos da custódia e que a paciente reúne condições subjetivas favoráveis para aguardar o desfecho da ação penal em liberdade.

Assim,
pediu a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas,
com a concessão liminar da ordem, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, e sua posterior confirmação.

No dia 04/09/2020, indeferi a liminar, requisitei informações do juízo e determinei a remessa do feito ao
custos legis
.

Foram prestadas as informações de praxe, sendo ressaltado pelo magistrado
a quo
:

- que a prisão preventiva da paciente foi decretada em 25 de junho de 2020, no plantão judiciário, com base na sua confissão da pratica delitiva e em razão dela responder por crime da mesma natureza penal;

- que o MInisterio Publico ofereceu a denuncia em 29/06/2020 e, após notificação da paciente, foi apresentada sua defesa previa, em 23/07/2020, quando foi dado conhecimento ao juízo de que a paciente possui duas filhas menores (um de 08 anos e outra de 07 anos de idade), comprovado pelas certidões de nascimento das infantes;

- que a denuncia foi recebida em 13/08/2020 e que há audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15/09/2020;

- que a paciente não possui condenação transitada em julgado.

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pela concessão da ordem, considerando o fato de paciente possuir filhas menores.

O feito retornou concluso para julgamento em 11/09/2020.

Após consulta ao sistema Libra, realizada após o dia 15/09/2020, verifiquei que não consta qualquer informação acerca da audiência designada para a referida data.

É o relatório.

VOTO

De saída, anoto que a decisão do juízo, que determinou a custodia preventiva encontra-se escorreita, no que se refere aos requisitos da prisão cautelar.

Conforme assentou a Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, o Juízo a quo embasou a prisão cautelar da paciente demonstrando escorreitamente a sua necessidade, com supedâneo naquilo que autoriza a legislação processual penal, em especial o art. 312 do Código de Processo Penal.

Constatou, o Magistrado de primeiro grau, que a medida se mostra necessária pela gravidade concreta da conduta perpetrada pela paciente e o risco de reiteração delitiva, afetando, portanto, a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Não há, portanto, que se falar em carência de fundamentação idônea da decisão.

Por outro lado, merece amparo o pleito da paciente, no que tange a alegação de que a paciente é mãe de 02 (duas) crianças que necessitam de seus cuidados, quais sejam, Paula Sophia (08 anos) e Emily Rafhaelly (07 anos), conforme documentos comprobatórios em anexo.

Ocorre que a Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância) alterou o art. 318 do Código Penal, passando a prever a hipótese de substituição da prisão provisória por prisão domiciliar, quando comprovada a presença de filhos menores que vivam sob os cuidados da mulher detida. O mencionado art. 318, do Código de Processo Penal, passou a ter a seguinte redação:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

[...]

V – Mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) [...] Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). [...]

Firmou-se o entendimento de que a imprescindibilidade da presença da mãe no contexto familiar, na existência de filhos menores de 12 anos, é legalmente presumida. Assim, a negativa da prisão domiciliar a presas que, comprovadamente, possuam filhos menores de 12 anos deve ser concretamente fundamentada.

In casu, o magistrado de primeiro grau, apesar de tomar conhecimento desta circunstancia, conforme afirmou ao prestar as informações solicitadas, sequer a levou em consideração para apreciar uma possível concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, a indigitada é ré tecnicamente primária, possui endereço no distrito da culpa e profissão definida. Além disso, neste momento, nada nos autos indica que, se colocada em liberdade, a coacta vá se evadir do distrito da culpa, ou mesmo que prejudique a instrução criminal.

Por esses motivos, bem como pelo fato de a prisão preventiva constituir exceção, tenho que a concessão de liberdade à paciente é medida de justiça e adequada ao caso
in concretu
.

Entendo, porem, neste momento, não ser o caso de prisão domiciliar, especialmente porque a ré precisa trabalhar para sustentar suas filhas, sendo cabíveis as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, que deverão ser moduladas pelo juízo a quo:

I – Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar suas atividades;

II - Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.

Por todo o exposto, CONCEDO A ORDEM a paciente
RAISSA DA SILVA MORAES
, para que seja posta em liberdade (se por outro motivo não estiver presa), mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão acima fixadas, ressalvando a possibilidade de nova decretação de prisão, caso demonstrada a necessidade.

É o voto.

Belém, 24 de setembro de 2020.

DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 24/09/2020